Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750398-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA APELADO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA, executada, contra sentença proferida nos autos da execução (n. 0750398-32.2023.8.07.0001), ajuizada por LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Na petição inicial da execução de título extrajudicial, a parte exequente requereu o pagamento de R$ 1.771.927,28 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), oriundo do instrumento de confissão de dívida. Na petição inicial, a parte autora pediu: a) o bloqueio de ativos financeiros localizados via SISBAJUD, conforme art. 854 do CPC, com reiteradas repetições automáticas, haja vista a possibilidade disponibilizada, conhecida pelo comando da ‘teimosinha’, de modo a englobar a consulta às instituições cadastradas junto ao Banco Central, bem como fintechs e bancos digitais; b) bloqueio de veículos via RENAJUD, com imposição de restrição de circulação (“restrição total”) para impedir a transferência de propriedade e a realização de novo licenciamento, assim como para autorizar o recolhimento dos veículos a depósito pela autoridade competente; c) consulta ao sistema INFOJUD, com a juntada das pesquisas aos autos como documento sigiloso (ID 75080167). Sobreveio sentença por meio da qual houve extinção do feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, em razão do pagamento. Asseverou o magistrado a quo ter ocorrido penhora suficiente para a satisfação da obrigação, conforme quitação outorgada pelo credor no D 220484466 dos autos de origem (ID 75080720). Nesta via recursal, a apelante insurge-se contra a sentença. Requer a gratuidade de justiça, justificando sua incapacidade financeira com base em processo de recuperação judicial já deferido, prejuízos acumulados superiores a R$ 280 milhões e resultados negativos mensais em 2024. Inicialmente, alega nulidade da sentença, pois o pedido de intimação exclusiva em nome dos três advogados não foi respeitado, contrariando o art. 272, §5o do CPC. No mérito, contesta a penhora dos ativos garantidores, argumentando serem esses bens impenhoráveis sem autorização prévia da ANS, conforme o art. 35-L da Lei no 9.656/98. Alega ter ocorrido constrição com base em documento equivocado e sem a devida anuência da agência reguladora, colocando em risco a continuidade dos serviços de saúde prestados aos beneficiários. Também sustenta ser necessária a suspensão da execução por força da recuperação judicial, sendo o crédito do Sabin listado entre os credores. Por fim, requer a devolução dos valores bloqueados e o reconhecimento da ilegalidade dos atos executórios praticados pelo juízo de primeiro grau (ID 75080737). Em razão das informações constantes nos autos acerca da eventual recuperação judicial da apelante, foi determinada a expedição de ofício ao Juízo da Primeira Câmara Cível do TJAM – Tribunal de Justiça do Amazonas, solicitando informações detalhadas acerca da ação de no 4008014-77.2024.8.04.0001, bem como da Ação n. 0514522-47.2024.8.04.0001 (Recuperação Judicial), em trâmite na 16a Vara Cível e de Acidentes do Trabalho do TJAM, para o fim de informar outras eventuais ações em que conste como parte a FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA, especialmente quanto ao seu objeto, partes envolvidas, andamento processual e eventuais decisões já proferidas e seus impactos (ID 75524356). Em resposta, o Juízo da 16a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho do TJAM prestou informações acerca do estado e do andamento do processo de Recuperação Judicial n. 0514522-47.2024.8.04.0001. Em síntese, informa o juízo da Vara mencionada estar o processo recuperacional em fase de processamento regularmente deferida, com publicação do edital previsto na Lei n. 11.101/2005 e abertura dos prazos legais para apresentação de impugnações e objeções ao plano de recuperação. Registra, ainda, a existência de diversas objeções ao plano por credores de distintas naturezas, prosseguindo-se na formação do quadro geral de credores e no contraditório quanto aos termos do plano apresentado. Ressalta, ademais, ser a questão relativa à eventual prorrogação do stay period objeto de apreciação após manifestação da Administradora Judicial e do Ministério Público, encontrando-se o feito em etapa de verificação e consolidação de créditos para formação do quadro geral de credores, nos termos da Lei de Recuperação e Falências. Por fim, o Juízo da recuperação esclarece ser necessário dirigir os pedidos de constrição sobre bens da recuperanda diretamente àquele Juízo, sob pena de inviabilizar a Recuperação Judicial, com potencial prejuízo à continuidade da carteira de vidas, ao pagamento de salários dos trabalhadores e à manutenção de atendimentos emergenciais e de procedimentos cirúrgicos (ID 78471585). Diante da relevância das informações prestadas pelo juízo recuperacional e antes da decisão acerca da continuidade do julgamento da apelação, INTIMEM-SE a FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA e LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o teor da resposta ao Ofício n. 2420/2025/2TC e sobre eventuais reflexos das informações prestadas no prosseguimento do presente feito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador